Tribunal: STF
Processo: ARE 1466205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 17.169/2012. MORA NA IMPLEMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. SERVIDOR QUE DEVE RECEBER DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIFERENÇAS RETROATIVOS QUE DEVEM SER PAGAS. ATO ADMINISTRATIVO SIMPLES E VINCULADO, QUE NÃO DEPENDE DE HOMOLOGAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. INEXISTÊNCIA DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI QUE INDEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA Nº 1075. VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Acerca do tema, é sedimentado o entendimento desta Turma Recursal de que a progressão do policial militar é devida desde o preenchimento dos requisitos objetivos para tal. A propósito, cito precedentes: (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0019891-27.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 06.06.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0017690-62.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL RAFHAEL WASSERMAN - J. 27.05.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0019144- 77.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 28.01.2022).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, da EC 113/2021; 23, parágrafo único; 24, inciso I; 102, § 2º; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente